Tribunal: STF
Processo: MS 23335
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLAROU IMÓVEL DE
   INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. O IMÓVEL OBJETO DA
   DESAPROPRIAÇÃO DEVE SER DEFINIDO DA FORMA MAIS ESPECÍFICA
   POSSÍVEL. A FALTA DE EXATIDÃO DO BEM OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO
   GERA A ANULAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
A inexatidão traz
   conseqüências irreparáveis para a classificação do imóvel, tanto
   no que diz respeito à extensão do imóvel (pequena, média e grande
   propriedade), como no que diz respeito à produtividade da
   Fazenda.
A identificação confusa do bem objeto do Decreto
   enseja a sua ilegalidade por ferimento a requisito essencial e
   pela conseqüente imprecisão da classificação do imóvel.
Mandado
   de Segurança concedido.